Tribunal: TJDFT
Processo: 0707189-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos. Instada a impetrante a esclarecer se, beneficiada pela liminar que lhe fora concedida, submetera-se às provas pertinentes ao exame supletivo, obtivera aprovação e fora matriculada no curso de graduação superior para o qual havia se habilitado[1], mantivera-se inerte[2]. Destarte, de forma a ser aferida a subsistência do objeto da impetração e a utilidade da prestação almejada, conveniente que, antes da análise do reexame necessário, privilegiando-se e resguardando-se, assim, a efetividade e utilidade da prestação demandada, seja assegurado o derradeiro prazo de 05 (cinco) dias para acudir a determinação assinalada, viabilizando a aferição da utilidade da prestação almejada, conforme, inclusive, lhe impõe os deveres inerentes à boa-fé processual e à cooperação. À impetrante, pois, para, no prazo assinalado, atenda ao chamamento que lhe fora endereçado. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13360259. [2] - ID 13864045.